Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Inexistentes indícios de que a indenização recebida alterou a situação econômica dos agravantes, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.